Tribunal: TJMT
Processo: 1000103-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000103-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA CAVALHER - CPF: 852.322.701-68 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO MACHADO SOBRINHO - CPF: 017.614.587-79 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), HENRIQUE DA SILVA CAVALHER - CPF: 852.322.701-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – LEILÃO JUDICIAL – ARREMATAÇÃO VÁLIDA – DEVEDOR INTIMADO DE TODOS OS ATOS DO PROCESSO – ALEGAÇÃO TARDIA DE PARCELAMENTO – ANULAÇÃO DA ARREMATAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

É excepcional a desconstituição da arrematação, devendo ocorrer nas hipóteses previstas no artigo 903, § 1o, do Código de Processo Civil.

A adesão ao parcelamento do débito tributário, comunicado tardiamente ao Juízo, ou seja, após a realização do leilão judicial e a arrematação do bem, não tem o condão de obstar a validade e a eficácia do ato jurídico perfeito e acabado, razão pela qual permanece hígida a arrematação do bem praceado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marcos Antônio Machado Sobrinho, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Colíder, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0003717-93.2012.8.11.0009, promovida pelo Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de anulação da hasta pública, ocorrida em razão da penhora do bem, em nome do Executado, para satisfazer o crédito tributário, oriundo da CDA N. 201211026.

O Recorrente aduziu, em síntese, que o Estado de Mato Grosso promoveu a Execução Fiscal com a finalidade de receber o crédito tributário, descrito na CDA n. 201211026, referente à multa por ausência de vacinação de bovinos de sua propriedade.

Asseverou que o veículo GM D-20, ano 1992, de sua propriedade, foi penhorado para satisfazer o aludido crédito tributário, tendo sido feita a avaliação do bem em 21/01/2021, e determinada a realização do leilão público, em 28/04/2021, quando foi arrematado por Henrique da Silva Cavalier, pelo valor de R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais).

Afirma que estava em negociação com a Fazenda Pública, no intuito de efetuar o pagamento do valor executado, de modo que realizou o parcelamento da dívida em 30/04/2021.

Disse que, diante do referido parcelamento, pediu a suspensão da alienação do veículo e, se houvesse sido alienado, que fosse anulada a venda, cujo pleito foi indeferido pelo Juízo
a quo
.

Nesse contexto, defendeu o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito ativo, para que se suspenda a ordem de entrega do veículo ao arrematante, e, no mérito, o provimento do Agravo, ratificando-se a medida de urgência pretendida.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida.

O Agravado, nas suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do Recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, Marcos Antônio Machado Sobrinho insurge-se contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Colíder, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0003717-93.2012.8.11.0009, promovida pelo Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de anulação da hasta pública, ocorrida em razão da penhora do bem, em nome do Executado, para satisfazer o crédito tributário, oriundo da CDA N. 201211026.

Extrai-se dos autos que o Agravante formulou um pedido de anulação da hasta pública porque realizou parcelamento do débito tributário, cujo pedido foi indeferido pelo Juízo
a quo
, nos seguintes termos:

(...)

A análise do imbróglio em tela deve pautar-se no princípio norteador estabelecido pelo art. 5°, do CPC, qual seja, a boa-fé processual.

É certo que se o executado pretendia realizar acordo para adimplemento do débito poderia, e deveria tê-lo feito antes da concretização da hasta pública.

É de conhecimento comezinho o ônus processual decorrente da realização de venda judicial de bens, envolve a realização de diversos atos, tanto por parte do Magistrado quanto da Secretaria de Vara (expedição de editais, publicação em veículos de imprensa, nomeação de leiloeiro), sendo certo que, na maioria das vezes, a tentativa de alienação resta infrutífera.

Assim, não é crível que, um dia após a realização do leilão judicial, que como exceção à regra foi integralmente frutífero, inclusive com o pagamento à vista do valor do bem arrematado, se anule todo o procedimento em razão do acordo para pagamento do débito firmado pelo executado - possivelmente após tomar conhecimento do resultado da hasta pública.

Frise-se que, o auto de arrematação foi devidamente assinado, estando perfeito, acabado e irretratável, nos termos do art. 903, §3°, do CPC, eis que inexistente as hipóteses de anulação elencadas pelo parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal.

(...)

Há que se consignar que a execução fora protocolada no ano de 2013, o executado citado no ano de 2017, e somente neste momento processual agiu para satisfazer o crédito. Assim, entendo que o princípio da menor onerosidade ao devedor deve ceder frente o princípio da boa-fé processual e, sobretudo, da boa-fé do terceiro que arrematou e quitou o bem levado à leilão.

Ademais, o valor da venda do bem é suficiente à integral satisfação do crédito exequendo, o que enseja a satisfação do credor, com a resolução do mérito, que deve ser priorizada neste momento, após longa marcha processual.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de anulação da hasta pública e determino a expedição da ordem de entrega dos bem móvel arrematado, nos termos do art. 880, § 2°, inciso II, do CPC.

Contra essa decisão, ergue-se o Recorrente, conforme os fundamentos já descritos.

Adianto, desde logo, que o Recurso merece deve ser
desprovido
.

Com efeito, da análise dos autos, não há qualquer elemento que demonstre a ocorrência de irregularidades que possam macular a hasta pública, máxime porque, o pedido de parcelamento e o consequente pagamento das parcelas se efetivaram, somente, após a realização do leilão e do arremate do bem.

Veja-se, a adesão do executado ao parcelamento dos créditos fiscais, posteriormente à arrematação, não tem o condão de desfazer o ato público, já realizado, ainda que houvesse sido ajuizado Embargos, conforme extrai-se da exegese do artigo 903 do CPC,
in verbis
:

Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

§ 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser:

I – invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício;

II – considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804;

III – resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução.

Desse modo, como posto pelo Juízo
a quo
, na decisão vergastada, não há olvidar que o Executado, não obstante citado dos atos processuais, deixou transcorrer todos os prazos, sem oferecer qualquer resposta, fazendo-o, somente, após a realização do leilão, com seu consequente arremate, de sorte que se pretendia realizar o acordo, deveria tê-lo feito antes da concretização da hasta pública.

Demais disso, conforme bem ponderou o douto Procurador de Justiça parecerista, “não parece coerente que, um dia após a realização do leilão judicial, que por sinal foi bem-sucedido, com pagamento à vista do valor do bem arrematado, se anule todo procedimento em decorrência de acordo posterior a arrematação”.

Confira-se, por fim, o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARREMATAÇÃO. CONTRIBUINTE DEVEDOR INTIMADO DE TODOS OS ATOS DO PROCESSO. ALEGAÇÃO TARDIA DE PARCELAMENTO. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO INATACADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. REEXAME DA REGULARIDADE DO PARCELAMENTO E DA SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

V - Por último, destaca-se entendimento desta Corte Superior no sentido de que
alegações tardias de parcelamento do crédito tributário, não ensejam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, aperfeiçoando-se a arrematação
. (AgRg no AREsp 163.417/AL, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/9/2014, DJe 29/9/2014.) VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.907.516/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO LIVRE DE OMISSÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO OCORRIDO APÓS A ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. EXPEDIÇÃO DA CARTA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DE TRIGOFLOR PARTICIPAÇÕES LTDA. A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

4. Assim, em que pese suspender a exigibilidade do crédito tributário,
a adesão ao parcelamento
instituído pela Lei 11.941/2009
não tem o condão de obstar um ato jurídico perfeito e acabado, razão pela qual permanece hígida a arrematação do bem praceado
, que se perfectibilizou no momento da assinatura do respectivo auto de arrematação.

5. Agravo Interno de Trigoflor Participações Ltda. a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.462.256/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/11/2019, DJe de 27/11/2019). (Destaquei).

Forte nessas razões e sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Marcos Antônio Machado Sobrinho, e mantenho incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022